Tribunal: TJPA
Processo: 0807014-54.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807014-54.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDRA CORREA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0807014-54.2022.8.14.0005

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

PROCURADOR MUNICIPAL:
RICARDO DE SOUSA BARBOZA

APELADA:
SANDRA CORREA FARIAS

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E IMPROVIDO
. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. VALOR EXORBITANTE. ACOLHIMENTO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da condenação do Município de Altamira e Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

2. De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002) “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
.”

3. Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

4.
Recurso de Apelação do Estado do Pará conhecido e improvido.

5. A impugnação ao valor da causa não suscitada em preliminar de contestação, nos termos do art. 293, do CPC, não pode ser conhecida grau de apelação, por se tratar de matéria preclusa;

6. Valor dos honorários comprovadamente exorbitantes, dada a baixa complexidade da demanda, que possibilita sua revisão com base apreciação equitativa, cumprindo sua redução para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que se demonstra razoável e proporcional à atuação da Defensoria Pública;

7.
Recurso de Apelação do Município de Altamira conhecido e parcialmente provido;

8. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor dos honorários para R$ 1.000,00 (mil reais).

Vistos, etc..

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos de Apelação,
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO
S DE

APELAÇÃO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e

pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Altamira
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
SANDRA CORREA FARIAS,
que julgou procedente a ação.

Na exordial (Id. 18519052), o representante da Defensoria Pública narra que a Sra. Sandra Correa Farias necessitava de leito para realização de uma Coledocotomia c/ ou s/ Colecistectomia, em razão de ter sido diagnosticada com Coledocolitíase (CID 10K803).

Apesar de seu caráter urgente, o procedimento não havia sido providenciado pelas Secretarias de Saúde Municipal e Estadual, razão pela qual pleiteou tutela antecipada, que foi deferida pelo juízo (Id. 18519054).

O feito seguiu regular processamento até a prolação da sentença nos seguintes termos (Id. 18519089):

“(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do

CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a ser pago pelo requerido (...)”

Diante da insatisfação com os termos da decisão, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação cível (Id. 18519094), defendendo, em suma, a impossibilidade de sua condenação em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, já que esta, embora possua orçamento próprio e autonomia gerencial, financeira e administrativa, ainda é parte integrante do próprio Estado.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
também apresentou recurso de apelação (Id. 18519096) impugnando o valor atribuído à causa, por ser exorbitante e defendendo a necessidade de redução dos honorários advocatícios fixados, por serem desproporcionais, requerendo que sejam arbitrados por apreciação equitativa.

A parte apelada apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 18519102).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recursos de apelação recebidos apenas no efeito devolutivo (Id. 18913390).

Instado a se manifestar na condição de
custos legis,
o Ministério Público do Estado se absteve de intervir no feito (Id. 19874701).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos Recursos de Apelação e passo a proferir o voto.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

O art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº. 80/94 que “
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências
”, assim dispõe:

“Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
).” (Grifo nosso).

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelecia que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Entretanto, tal vedação foi superada por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, em que foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No caso paradigmático mencionado, foi debatido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, salientando-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento do instituto da confusão, conforme disposto no art. 381, do Código Civil.

Para ilustrar a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, menciono os seguintes trechos do voto majoritário, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

“(...)

“(...)

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado.

As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
.” grifei

Desta feita, nota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, fundamentado na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, nos termos do art. 927, do CPC, este Tribunal está obrigado a observar a tese de repercussão geral estabelecida no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) – Grifei.

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL. (AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023).

Diante desse cenário e dos argumentos apresentados, não há motivos para reformar a sentença, uma vez que o Estado deve assumir o ônus dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria.

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

A insurgência recursal do ente municipal limita-se ao valor dos honorários sucumbenciais fixado pelo juízo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, defende o apelante a necessidade de adequação do valor da causa, uma vez que este foi atribuído pela Defensoria Pública de forma aleatória e sem parâmetros, sendo R$50.000,00 (cinquenta mil reais) quantia exorbitante para a demanda em tela, pelo que, requer sua redução para o valor de custo do exame objeto da ação (R$ 617,41).

Sobre o tema, dispõe os arts. 293 e 337, III do CPC:

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

Art. 337. Incumbe ao réu,
antes de discutir o mérito,
alegar:

III –
Incorreção do valor da causa.

Dos dispositivos em questão, denota-se que o momento oportuno para impugnar o valor da causa é a contestação, o que não foi observado pelo apelante, já que suscitou a questão apenas em sede recursal.

Desta feita, a irresignação do Município de Altamira não merece ser conhecida, por se tratar de matéria preclusa.

Entretanto, no que concerne aos honorários fixados pelo juízo de 1º grau, entendo que o pleito do recorrente merece provimento, senão vejamos:

O art. 85, § 3º do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

Sobre o assunto, o artigo 85, § 2º, do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2ª Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso).

In casu
, considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços, sendo matéria de baixa complexidade e assunto recorrente, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$50.000,00) resulta na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra de imediato, excessivo e exorbitante.

Desta feita, reduzo o valor dos honorários arbitrados para o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), montante que entendo adequado e proporcional à demanda em questão.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE COM DILATAÇÃO ABDOMINAL. PEDIDO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA (COLONOSCOPIA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO E DEFENSORIA POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LIMINAR. REJEITADAS.

MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO
AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL
. PRECLUSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE.
ACOLHIMENTO APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

(...)

2. Mérito. Pedido de
diminuição do excessivo valor dado à causa e de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em honorários advocatícios.

3. A impugnação ao valor da causa encontra-se preclusa, pois o valor da causa deve ser impugnado pelo réu em preliminar de contestação (art. 293 e 337, ambos do CPC). (...)

10. No que tange ao pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00), totalizando o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), verifica-se de imediato que se mostra excessivo e exorbitante. A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

11. Considerando que se trata de causa que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente em R$1.000,00 (um mil reais).

(...)

Omissis 1, 4 a 9, 12 a 14
.

(TJPA, ApelRemNec 0001091-56.2017.8.14.0005, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2019, publicado em 18/11/2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024